Tribunal: STF
Processo: RE 99973
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. REEXAME DE PROVA. EQUIVOCO
DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (FALTA). - SE ERRO HAVIA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO A CERTIDÃO QUE SERVIU DE BASE A DECISÃO DE
INTEMPESTIVIDADE, CUMPRIA SANA-LO MEDIANTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
POIS, NÃO CABE NO ÂMBITO EXTRAORDINÁRIO REEXAMINAR MATÉRIA DE FATO
APRECIADA NO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.